Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711401-02.2018.8.07.0018 RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO RESSARCITÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. BATIDA NA LATERAL TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESSARCIMENTO CABÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESSEGURADORA. 1. Nos termos do art. 206, § 1o, II, “a” do CPC, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo para o segurado da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado (data de ciência). 2. Em ações indenizatórias de acidente de trânsito, as perícias realizadas pela Polícia Civil e por perito nomeado pelo Juízo, acompanhado dos assistentes das partes, devem ser prestigiadas à míngua de outras provas robustas em sentido contrário. 3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no presente caso. 4. A ré apelante não se desincumbido do seu ônus de rebater a prova pericial, impondo-se reconhecer que não houve por parte do motorista que dirigia o ônibus particular atendimento às normas de segurança de trânsito e de atenção necessária. 5. Na responsabilidade civil extracontratual os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e do Enunciado de Súmula 54 do STJ. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente aponta violação aos artigos 206, § 1o, inciso II, alínea “b” e § 3o, 768 e 944, todos do Código Civil, 8o do CPC, e 3o da Lei 6.194/1974, alegando, em suma, a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pelo autor, ora recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 768 e 944, ambos do Código Civil, 8o do CPC, e 3o da Lei 6.194/1974, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.090.651/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b” e § 3o, do Código Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “a teor do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo quinquenal para a pretensão indenizatória da Fazenda Pública (Informativo n. 512 do STJ)” (Id. 63478732). Com efeito, “não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “nos termos do art. 206, § 1o, II, “a” do CPC, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo para o segurado da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado (data de ciência). A primeira ré, TAGUATUR TURISMO LTDA., foi citada em 04/12/2018, conforme ID 41645381. E como esclarecido na decisão de ID 41645541, “(...) deve ser considerado como ciência do fato a regular citação da empresa, que procedeu, regularmente, à denunciação à lide na primeira oportunidade de falar aos autos. Considerando, ainda, que a segunda requerida foi citada em 02/10/2019, não há que se falar em prescrição, também neste caso, razão pela qual a rejeito. Portanto, rejeita-se a prejudicial de prescrição” (Id. 63478732). E, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017